Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA ARBITRAL. FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO. JURISDIÇÃO ESTATAL. DERROGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. A cláusula arbitral, uma vez pactuada em contrato, tem força vinculante e caráter obrigatório, derrogando a jurisdição estatal. A obrigação de dirimir os conflitos contratuais por meio de arbitragem não contrasta, segundo dicção do Supremo Tribunal Federal, com o direito universal de ação (princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição).
2. Conforme orientação do STJ, mesmo existindo cláusula arbitral, admite-se, em casos extraordinários, o ajuizamento direto perante o juiz togado, v.g., quando se trate de medidas urgentes ou de execução de título líquido e certo derivado do contrato, ou casos em que se exija unicamente atos de império estatal (que o árbitro não tem). O mesmo se pode dizer de denúncia imotivada de contrato de locação com prazo vencido (cláusula potestativa). Neste último caso, entretanto, se a contestação trouxer matéria que necessite apreciação meritória, deve o juiz abdicar da jurisdição e remeter as partes ao juízo arbitral eleito.
3. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.